Tribunal: TJDFT
Processo: 0737637-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737637-35.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: TARCYESIO DE SOUSA SA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACAO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante a manifestação ID 65311102, certifique-se o trânsito em julgado. Após, arquivem-se. Brasília-DF, 21 de outubro de 2024. ANA CANTARINO Relatora